Tribunal: TJSP
Processo: 1107254-40.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – Insurgência contra o julgamento da lide no estado em que se encontrava, sem que tenham sido determinadas as providências que atestariam que o autor tinha efetivo conhecimento da presente ação, ante as evidências de prática de advocacia predatória por sua patrona – Descabimento – Documentos coligidos à petição inicial que foram firmados de próprio punho pelo autor e, os

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – Insurgência contra o julgamento da lide no estado em que se encontrava, sem que tenham sido determinadas as providências que atestariam que o autor tinha efetivo conhecimento da presente ação, ante as evidências de prática de advocacia predatória por sua patrona – Descabimento – Documentos coligidos à petição inicial que foram firmados de próprio punho pelo autor e, os pessoais, copiados dos originais, além de ter trazido comprovante de residência atual à data do ajuizamento da ação – Ausência de indício mínimo que pudesse infirmar a presunção de que o autor desconhecia a ação, não sendo caso de alargamento da fase de instrução do feito para esse fim, até porque a causa discute matéria unicamente de direito – Preliminar repelida.

NUMOPEDE – Pleito de expedição de ofício ao núcleo de monitoramento de demandas que fica deferido.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERASA LIMPA NOME - Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo a prescrição e vedando a cobrança extrajudicial, sem dano moral – Insurgência por ambos – Acolhimento apenas do recurso do réu, para julgar improcedente a pretensão – Reconhecimento da prescrição que obsta o direito de cobrança judicial do débito, subsistindo a obrigação natural, que autoriza sua cobrança na seara administrativa, desde que sem exposição ou excesso – 'SERASA LIMPA NOME' que constitui mera plataforma digital para negociação de débitos pendentes e não cadastro restritivo de crédito, inexistindo, portanto, caráter desabonador ou publicidade, tanto que seu acesso é feito apenas pelo devedor, mediante cadastro de 'login' e senha e pelo seu credor e não por terceiros – Plataforma, ademais, que traz muitos benefícios ao consumidor, como descontos atrativos, negociação pela via virtual, sem necessidade de qualquer deslocamento, além de lhe conferir a possibilidade de turbinar sua nota 'score' através da regularização de suas pendências financeiras, sendo certo que a nota baixa nesse quesito somente ao consumidor faltoso pode ser imputada - Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão, carreando-se o ônus da sucumbência ao autor, com honorários arbitrados em 15% sobre o valor da causa, já considerando o trabalho adicional realizado pelo vencedor, observada a gratuidade (art. 85, §11 c/c art. 98, §3o/CPC) – Recurso do autor desprovido e provido o da ré, com determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE, nos termos do presente acórdão.*